Tribunal: TJMT
Processo: 1001816-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001816-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), M. D. C. M. T. - CPF: 085.605.861-05 (AGRAVADO), GISLAINE DE CAMILLO TINOCO - CPF: 377.928.571-15 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GISLAINE DE CAMILLO TINOCO - CPF: 377.928.571-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE TRATAMENTO PELO PLANO DE SAÚDE – CLÁUSULA DE EXCLUSÃO ABUSIVA – ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS EXEMPLIFICATIVO – DEVER DE PRESTAR TRATAMENTO –
RECURSO DESPROVIDO
.

“[...]O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não lhe sendo permitido, todavia, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade prevista na cobertura. 3. Consolidou a jurisprudência do STJ o entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura para o tratamento prescrito pelo médico para o restabelecimento do usuário de plano de saúde por ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS, em razão de ser ele meramente exemplificativo. [...] ”
(STJ, AgInt no REsp 1682692/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
21/11/2019, DJe 06/12/2019
)
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001816-22.2020.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVANTE

: BRADESCO SAÚDE S.A.

AGRAVADA

: M.D.C.M.T – representado por GISLAINE DE CAMILLO TINOCO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BRADESCO SAÚDE S.A.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.o 1054297-67.2019.8.11.0041, proposta por
M.D.C.M.T
representado por sua genitora
GISLAINE DE CAMILLO TINOCO
, que deferiu tutela antecipada para determinar que a agravante autorize a realização de tratamento multidisciplinar de fonoaudiologia; psicologia infantil com abordagem em análise aplicada ao comportamento - ABA; terapia ocupacional com integração sensorial; musicoterapia e psicomotricidade, em favor da Agravada.

A agravante alega que o contratante/agravado deve cumprir os termos do instrumento contratual, o qual prevê que a cobertura do plano de saúde está prevista no “Rol de Procedimentos CONSU – Resolução n.o 82” e nas resoluções normativas posteriores da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar e, as terapias solicitadas pela Agravada não constariam no mencionado rol, motivo pelo que a negativa desses tratamentos é legal.

Salienta que o agravado poderia realizar outros tratamentos acobertados pelo plano de saúde, e que os custos superiores ao contratado não podem ser arcados pela Operadora do Plano de Saúde.

Sustenta que diversos tratamentos possuem cobertura limitada pelo plano contratado pelo agravante.

Argumenta que estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo à decisão combatida, uma vez que há risco de dano consistente no custeio excessivo pelos tratamentos que gerarão prejuízos financeiros que poderão impactar na prestação de serviços a outros clientes.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito pelo provimento do recurso para que a liminar deferida em primeira instância seja revogada.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido nesta instância.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recu
rso.

Intimado a se manifestar, a representante do Ministério Público do Estado, Dr.a
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opinou pelo desprovimento do recurso.

É relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020